Tribunal: TJMT
Processo: 0004851-85.2014.8.11.0042
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004851-85.2014.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VITOR ANDRE FERREIRA (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LUCIANO VENANCIO CRISPIN (APELANTE), DIOGO HENRIQUE LIMA DO ESPIRITO SANTO (APELANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VITOR ANDRE FERREIRA, LUCIANO VENANCIO CRISPIN, DIOGO HENRIQUE LIMA DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – TRÁFICO DE DROGAS (LEI 11.343/06, ART. 33,
CAPUT
) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS – DEPOIMENTO DO AGENTE POLICIAL HARMÔNICO E COESO – IDONEIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL – CONFISSÃO DO CORRÉU – CARACTERÍSTICA DE MERCANCIA COMPROVADA – INVIÁVEL A ABSOLVIÇÃO – PLEITO ALTERNATIVO – DOSIMETRIA DA PENA – SEGUNDA FASE – ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – RÉU QUE CONFESSOU A PRÁTICA DELITIVA – RECONHECIMENTO DEVIDO – FRAÇÃO DE REDUÇÃO NA SEGUNDA FASE – AQUÉM DO PARÂMETRO FIXADO PELO STJ – PERCENTUAL REDIMENSIONADO PARA 1/6 (UM SEXTO) – TERCEIRA FASE – MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – APLICADA NA FRAÇÃO MÍNIMA DE 1/6 (UM SEXTO) – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – QUANTIDADE E NATUREZA JÁ AVALIADOS – REDIMENSIONAMENTO PARA A FRAÇÃO MÁXIMA –
RECURSO DEFENSIVO PROVIDO EM PARTE
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probatório para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos dos autos.

Deve incidir a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III,
“d”
), ainda que seja ela
parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada, e tampouco utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória.

A quantidade e a natureza da droga apreendida podem servir de fundamento para a majoração da pena-base ou, de forma supletiva na terceira fase, para afastamento da benesse do tráfico privilegiado ou modulação da fração da redutora, desde que não tenham sido utilizadas na primeira fase da dosimetria.

Ausente parâmetros mínimos e máximos de elevação ou redução da pena em razão da incidência das agravantes ou atenuantes, a aplicação de percentual diferente de 1/6 (um sexto) exige movimentação concreta (HC 609.520/PE, julgado em 03/11/2020).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0004851-85.2014.8.11.0042

APELANTE: VITOR ANDRE FERREIRA, LUCIANO VENANCIO CRISPIN, DIOGO HENRIQUE LIMA DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública em favor dos apelantes
Vitor André Ferreira, Luciano Venancio Crispin
e
Diogo Henrique Lima do Espírito Santo
contra sentença prolatada pelo juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá que, julgando parcialmente procedente a inicial acusatória, absolveu os apelantes da prática do crime previsto no art. 35 da Lei 11.343/06, por insuficiência probatória, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP e condenou os apelantes às seguintes penas:

Vitor André Ferreira
à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput,
c/c § 4º, da Lei 11.343/06;

Luciano Venancio Crispin
à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput,
c/c § 4º, da Lei 11.343/06;

Diogo Henrique Lima do Espírito Santo
à pena de 04 (quatro) anos, 09 (nove) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 475 (quatrocentos e setenta e cinco) dias-multa, também pelo crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput,
c/c § 4º, da Lei 11.343/06.

Inconformada, a Defensoria Pública requereu a absolvição dos apelantes
Vitor André
e
Diogo Henrique
, por ausência de provas. Quanto ao apelante
Luciano Venâncio
, requer o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, na segunda fase da dosimetria. Por fim, em favor de todos os apelantes, pleiteia a aplicação da minorante do tráfico privilegiado (Lei 11.343/06, art. 33, § 4º) no patamar máximo de 2/3 (dois terços) (id. 170052863, 170052877 e 170052877 – pág. 70/79).

Contrarrazões da 23ª Promotoria de Justiça pelo parcial provimento dos recursos, a fim de que a minorante do tráfico privilegiado seja fixada no patamar máximo de 2/3 (dois terços) (id. 170052879 e 170052848).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça também opinou pelo parcial provimento do recurso, a fim de reconhecer a atenuante da confissão espontânea em favor do apelante
Luciano Venancio
, bem assim aplicar a minorante do tráfico privilegiado no percentual máximo para todos os apelantes (id. 175127680).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VITOR ANDRE FERREIRA, LUCIANO VENANCIO CRISPIN, DIOGO HENRIQUE LIMA DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso busca, em síntese, a absolvição por insuficiência probatória. Alternativamente, a revisão da dosimetria da pena, com o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e o aumento da redutora do tráfico privilegiado para o máximo legal.

Do pleito absolutório
:

A inicial acusatória narra os seguintes eventos delitivos:

[...] no dia 30 de janeiro de 2014, por volta das 13h, em via pública, os denunciados Vitor André Ferreira e Diogo Henrique Lima do Espírito Santo, traziam consigo e transportavam, ao passo que o denunciado Luciano Venâncio Crispim, guardava no interior da residência situada na Av. Santa Isabel, nº 611, bairro Santa Isabel, em Cuiabá, drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal, as quais não eram destinadas ao consumo próprio.

Segundo foi apurado, no dia 30 de janeiro de 2014, por volta das 13h, policiais militares realizavam rondas pelo bairro Jardim Cuiabá, em Cuiabá, ocasião em que avistaram a motocicleta HONDA/CG, Fan, de cor Vermelha e placa KAI-6465, ocupada pelos denunciados Vitor André e Diogo Henrique Lima do Espírito Santo, os quais traziam consigo uma sacola de roupas levantando suspeitas.

Diante disso, os agentes realizaram a abordagem dos denunciados e localizaram 01 (um) tablete de maconha e 01 (uma) porção de ácido bórico, que estavam dentro da mencionada sacola. Indagados a respeito da droga, o denunciado informou que havia adquirido o entorpecente com o denunciado Luciano Venâncio Cirspin e indicou o endereço deste.

Assim, os policiais deslocaram-se até a residência do denunciado Luciano e, durante a busca domiciliar, localizaram 01 (um) tablete de maconha, uma “trouxa” da mesma substância ilícita e outra grande porção de ácido bórico. Em continuidade as buscas, encontraram 01 (uma) balança de precisão e 05 (cinco) trouxinhas de cocaína, dentro do quarto de Luciano. Durante a abordagem, o denunciado Luciano assumiu a traficância, confessando que comercializava drogas na residência.

Na delegacia, o denunciado Luciano admitiu a prática do tráfico de drogas, delatando o envolvimento dos denunciados Vitor e Diogo na prática delituosa, dizendo que “recebeu uma ligação de Diogo, dizendo que estaria indo até sua residência para que pudesse pegar uma quantia de drogas para vender; que ficou esperando que Diogo chegasse juntamente com Vitor para que pudesse cortar a droga e entregar para Diogo, sendo que o mesmo veio a deixar sua residência pilotando a motocicleta Honda, tendo em sua garupa Vitor; Delcar que a droga é de propriedade de Diogo e Vitor; que Diogo alugou a residência para que ele residisse junto com sua genitora; que tinha conhecimento da droga e que foi ele próprio quem guardou a droga dentro de um isopor no quintal da residência.

O laudo de constatação concluiu que as substâncias apreendidas apresentaram o princípio ativo da cocaína e maconha, pesando, respectivamente, 2,97 (dois gramas e noventa e sete centigramas) e 1,235 kg (um quilograma e duzentos e trinta e cinco gramas). [...] (
sic
do id. 170052846 – pág. 03).

A materialidade delitiva está comprovada pelo boletim de ocorrência n. 2014.28754 (id. 170052846 – pág. 32), laudo de constatação preliminar (id. 170052846 – pág. 28), termo de exibição e apreensão (id. 170052846 – pág. 29) e laudo pericial definitivo n. 3.14.2014.7015-01 (id. 170052846 – pág. 123).

O Laudo Pericial atestou a apreensão de 2,97 g (dois gramas e noventa e sete centigramas) de cocaína e 1,235 kg (um quilograma e duzentos e trinta e cinco centigramas) de maconha.

Ouvido apenas na fase inquisitiva, o apelante
Luciano Venâncio
confessou a prática delitiva, confirmando comercializar substância entorpecente, bem como que teria fornecido o entorpecente apreendido na posse dos apelantes
Vitor André
e
Diogo Henrique
, que também comercializavam. Confira-se:

[...] Que na tarde de ontem por volta das 15:30 horas o interrogado veio a receber uma ligação de Diogo Henrique Lima do Espírito Santo, dizendo que estaria indo até a residência, onde Diogo alugou para que o interrogado juntamente com sua mãe pudesse morar para que pudesse pegar uma quantia de droga para vender; Que o interrogado ficou esperando que DIOGO chegasse juntamente com VITOR ANDRÉ FERREIRA para que pudesse cortar a droga e entregar para DIOGO; QUE o interrogado veio cortar a droga e passar para DIOGO sendo que o mesmo vê-lo a deixar a residência pilotando a motocicleta Honda tendo em sua garupa VITOR; Que passado algum tempo VITOR e DIOGO retornou a residência acompanhado de Policiais Militares; Que o interrogado ao ser indagado onde estaria o restante da droga, o interrogado veio a declarar aos Policiais que o mesmo seria proprietário de toda droga; Que agora em interrogatório o mesmo declara que a droga é de propriedade de DIOGO HENRIQUE LIMA DO ESPÍRITO SANTO e VITOR ANDRÉ FERREIRA; Que o Interrogado declara que o DIOGO alugou a residência par que o interrogado residisse juntamente com sua genitora; QUE o interrogado tinha conhecimento da droga, onde declara que foi o mesmo que veio a guardar a droga dentro de um isopor no quintal da residência [...] (
sic
do id. 170052846 – pág. 14).

Vitor André,
durante a fase policial, exerceu seu direito de permanecer em silêncio. Perante a autoridade judicial, negou a prática delitiva, descrevendo que estava na garupa da moto, quando teriam ido à casa de
Luciano Venâncio
(seu primo) para buscar uma sacola de roupas e, ao retornar, foi parado pela guarnição policial, que encontrou porção de entorpecente. Respondeu que era o proprietário das roupas e sacolas onde a porção foi apreendida.

D
o mesmo modo,
Diogo Henrique
optou por permanecer em silêncio durante a fase policial. Em juízo, respondeu que deu carona para
Vitor André
buscar uma sacola de roupas na casa de sua mãe e, em seguida, pararam na casa de
Luciano Venâncio
. Disse que
Vitor André
não demorou no imóvel e, ao sair, o advertiu para ir com calma e “cabreiro com a polícia”, o que afirmou não ter entendido. Explicou que, durante o trajeto, foram abordados pela polícia, que encontrou entorpecente dentro da sacola, ao que ficou surpreso.

O PM
Luiz Fernando Lima Façanha
, em solo policial, discorreu sobre ter apreendido um tablete de maconha e porção de ácido bórico dentro da sacola de roupas em posse dos apelantes. Explicou que
Vitor André
afirmou ter adquirido a porção de drogas de seu primo,
Luciano Venâncio
, e indicou o endereço dele, onde diligenciaram e apreenderam outro tablete de maconha, além de ácido bórico, 05 (cinco) porções de cocaína e uma balança de precisão (id. 170052846 – pág. 08).

Sob o crivo do contraditório,
Luiz Fernando de Lima Façanha
relembrou que os entorpecentes estavam dentro da sacola de roupas em posse dos apelantes. Narrou que um dos abordados afirmou ter recebido a substância de um familiar, indicando o endereço desta pessoa. Relatou que, ao se aproximar do endereço informado, as pessoas presentes no local tentaram empreender fuga. Disse que apreenderam no local outras porções de droga, além de uma balança de precisão, e que o apelante
Luciano Venâncio
confessou a prática delitiva.

No mesmo sentido, o PM
Ricardo Ferreira de Azevedo
confirmou a apreensão de um tablete de maconha dentro da sacola de roupa carregada pelos apelantes
Vitor André
e
Diogo Henrique
. Destacou ter questionado a origem do entorpecente, ao que
Vitor André
indicou o apelante
Luciano Venâncio
(seu primo), inclusive apresentando o endereço dele, onde procederam à revista domiciliar e aprenderam outro tablete de maconha, porções de cocaína e uma balança de precisão. Afirmou que o apelante
Luciano Venâncio
confessou a prática delitiva, assumindo a propriedade dos entorpecentes, acrescentando que era a primeira vez que comercializava os entorpecentes.

Nesse contexto, considerando as circunstâncias fáticas em que a ação policial ocorreu, bem como os demais elementos probatórios, é possível concluir que os apelantes praticaram o tipo penal inscrito no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, eis que transportaram e mantiveram em depósito cerca de 1,2kg de maconha e 2,9g de cocaína, com a inequívoca intenção de comercialização.

Embora Vitor André e Diogo Henrique neguem a prática delitiva, as versões dos agentes são inverossímeis e contraditórias. Isso porque, pouco crível
que Vitor André
tenha transitado com um tablete de maconha dentro de sua sacola com roupas sem que tivesse pleno conhecimento da situação.

Além disso,
Diogo Henrique
relatou que foi advertido por
Vitor André
a prestar atenção e evitar problemas com policiais durante o trajeto de retorno, situação a comprovar que tinham conhecimento da total ilicitude da ação praticada.

A negativa de
Diogo Henrique
também é rechaçada pelo depoimento de
Luciano Venâncio
, que descreveu a divisão da substância entorpecente, ressaltando que Diogo tinha conhecimento e participou de toda a empreitada delitiva.

Ambos os policiais ouvidos em juízo destacaram a apreensão do tablete de maconha em posse de
Vitor André
e
Diogo Henrique
, bem assim a diligência policial praticada na residência de
Luciano Venâncio
, onde foram apreendidas outras porções de droga, além de objetos utilizados para a traficância, como balança de precisão.

Nesse panorama, impõe-se destacar que havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez que a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos dos autos (AgRg no REsp 1863836/RS, Rel. Ministro
Sebastião Reis Júnior
, Sexta Turma, julgado em 06/10/2020).

Portanto, estando comprovado que os apelantes
Vitor André
e
Diogo Henrique
mantiveram em depósito e transportaram os entorpecentes apreendidos, para fins de entrega a consumo de terceiros, não se mostra possível a absolvição do delito de tráfico de drogas.

Do apenamento
:

Alternativamente, a defesa requer a revisão da dosimetria da pena, em especial o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III,
“d”
) em favor do apelante
Luciano Venâncio
e o aumento da minorante do tráfico privilegiado para a fração máxima de 2/3 (dois terços) para todos os apelantes.

Ao analisar a pena-base, o magistrado singular considerou negativa a quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos, elevando a pena basilar para acima do mínimo legal.

Com efeito, a negativação do vetor é perfeitamente admissível, porquanto é sabido que tanto a natureza quanto a quantidade da droga apreendida constituem fundamentos idôneos para fixar a pena-base acima do mínimo legal (STJ, AgRg no HC 634.169/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 01/06/2021).

Na segunda fase, todos os apelantes tiveram a atenuante da menoridade relativa (CP, art. 65, I) aplicada, pois menores de 21 (vinte e um) anos de idade, à época do crime.

Todavia, o juízo singular reduziu a pena de cada em apenas 03 (três) meses, percentual muito aquém do parâmetro fixado pelo Superior Tribunal de Justiça de 1/6 (um sexto):

[...] Embora ausente previsão legal acerca dos percentuais mínimo e máximo de elevação ou redução da pena em razão da incidência das agravantes ou atenuantes, o incremento ou a diminuição da pena em fração diferente de 1/6 (um sexto) exige fundamentação concreta [...] (HC 609.520/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 03/11/2020).

Nessa ordem de ideias, a redução praticada pelo magistrado singular se mostra carente de fundamentação e, portanto, desproporcional.

Assim, impõe-se a modificação da fração redutora para 1/6 (um sexto), para cada atenuante reconhecida, com observância à Súmula 231 do STJ.

Ainda na segunda fase, a defesa postula o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea em favor de
Luciano Venâncio.

I
nexistem questionamentos acerca da incidência da atenuante pleiteada, sobretudo porque o apelante
Luciano Venâncio
confessou expressamente a prática delitiva, inclusive indicando como teria ocorrido a divisão dos entorpecentes, bem como quais sujeitos tinham conhecimento da situação, elementos que foram cruciais para a individualização das condutas e condenação dos demais apelantes.

Nesse aspecto, o
Superior Tribunal de Justiça
, em recentíssimo julgado, estabeleceu que o réu terá direito à atenuante prevista no art. 65, III,
“d”
, do CP, sempre que houver admitido a autoria delitiva, ainda que parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada e independentemente de a confissão ser utilizada para fundamentar a condenação.

Confira-se:

[...] Assim, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada, deve incidir a atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal. Precedentes. [...] (AgRg no AREsp n. 2.271.301/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/05/2023).

Desse modo, forçoso reconhecer a atenuante da confissão, prevista no art. 65, III,
“d”
, do Código Penal em favor do apelante
Luciano Venâncio
, também na fração de 1/6 (um sexto).

Por fim, na terceira fase, o juízo singular aplicou a redutora do tráfico privilegiado na fração de 1/6 (um sexto) para todos os apelantes, consignando a seguinte fundamentação:

[...] O sentenciado faz jus à causa especial de diminuição de pena disciplinada no § 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, posto que primário, de bons antecedentes e não integra organização criminosa, assim como não se dedica às atividades criminosas, tendo sido um fato isolado em sua vida.

Posto isso e avaliando a quantidade de entorpecentes, reduzo a pena em 1/6 (um sexto) [...] (
sic
do id. 170052847).

Acerca o
Superior Tribunal de Justiça
tem compreendido que a quantidade e a natureza da droga apreendida podem servir de fundamento para a majoração da pena-base ou, de forma supletiva na terceira fase, para afastamento ou modulação da fração da benesse do tráfico privilegiado,
desde que não tenham sido utilizadas na primeira fase da dosimetria
e acompanhadas de outros elementos que caracterizem a dedicação do agente à atividade criminosa ou a integração a organização criminosa.

Confira-se:

[...] A Terceira Seção, nos autos do HC n. 725.534/SP, Relator Ministro Ribeiro Dantas, julgado em 27/4/2022, DJe 1º/6/2022, reafirmou seu posicionamento anterior, conforme estabelecido no ARE 666.334/AM, sobre a possibilidade de valoração da quantidade e da natureza da droga apreendida, tanto para a fixação da pena-base quanto para a modulação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, neste último caso ainda que sejam os únicos elementos aferidos, desde que não tenham sido considerados na primeira fase do cálculo da pena. [...]

(AgRg no HC n. 812.253/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/06/2023).

Na espécie, observa-se que além de desprovida de outras provas concretas a ensejar o reconhecimento da dedicação à atividade delitiva, a quantidade e natureza da droga foram avaliadas na primeira fase da pena, não sendo possível a revaloração da circunstância para afastar a redutora prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06.

Nessa ordem de ideias, a causa de diminuição deve incidir no presente caso em seu grau máximo (2/3), ante a ausência de outras circunstâncias aptas a justificar a aplicação de outra fração.

Feitas essas considerações, passa-se à dosimetria da pena de cada apelante.

D
a pena de
Luciano Venâncio
:

A pena-base foi fixada em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, em razão da quantidade e natureza da droga, o que permanece inalterado, pelos fundamentos acima expostos.

Na segunda fase, presente as atenuantes da confissão espontânea (CP, art. 65, III,
“d”
) e menoridade relativa (CP, art. 65, I), reduz-se a pena para o mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em observância ao disposto na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Na terceira fase, aplica-se a redutora do tráfico privilegiado no máximo legal de 2/3 (dois terços), encontrando a pena definitiva em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Fixa-se o regime inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea
“c”
, do Código Penal.

Presentes os requisitos legais e em conformidade com o art. 44, § 2º, do Código Penal, substitui-se a pena privativa por duas restritivas de direito, a ser especificada pelo juízo da execução penal.

Da pena de
Vitor André
:

A pena-base foi fixada em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, em razão da quantidade e natureza da droga e culpabilidade (pluralidade de condutas), o que permanece inalterado.

Na segunda fase, presente a atenuante da menoridade relativa (CP, art. 65, I), reduz-se a pena para 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 520 (quinhentos e vinte) dias-multa.

Na terceira fase, aplica-se a redutora do tráfico privilegiado no máximo legal de 2/3 (dois terços), encontrando a pena definitiva em 01 (um) ano, 08 (oito) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e 173 (cento e setenta e três) dias-multa.

Fixa-se o regime inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea
“c”
, do Código Penal.

Presentes os requisitos legais e em conformidade com o art. 44, § 2º, do Código Penal, substitui-se a pena privativa por duas restritivas de direito, a ser especificada pelo juízo da execução penal.

Da pena de
Diogo Henrique
:

A pena-base permanece inalterada em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, em razão da quantidade e natureza da droga e culpabilidade (pluralidade de condutas).

Na segunda fase, presente a atenuante da menoridade relativa (CP, art. 65, I), reduz-se a pena para 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 520 (quinhentos e vinte) dias-multa.

Na terceira fase, aplica-se a redutora do tráfico privilegiado no máximo legal de 2/3 (dois terços), encontrando a pena definitiva em 01 (um) ano, 08 (oito) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e 173 (cento e setenta e três) dias-multa.

Fixa-se o regime inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea
“c”
, do Código Penal.

Presentes os requisitos legais e em conformidade com o art. 44, § 2º, do Código Penal, substitui-se a pena privativa por duas restritivas de direito, a ser especificada pelo juízo da execução penal.

À vista de todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, voto por
dar parcial provimento
ao recurso defensivo, para reconhecer a atenuante da confissão espontânea em favor do apelante
Luciano Venâncio
e readequar a fração redutora do tráfico privilegiado para o máximo legal em favor de todos os apelantes, resultando nas seguintes penas:

- Vitor André Ferreira
condenado à pena de 01 (um) ano, 08 (oito) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direito, e 173 (cento e setenta e três) dias-multa;

- Diogo Henrique Lima do Espírito Santo
condenado à pena de 01 (um) ano, 08 (oito) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direito, e 173 (cento e setenta e três) dias-multa;

- Luciano Venancio Crispin
condenado à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direito, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023